Tribunal: STF
Processo: RE 113218
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. PRESCRIÇÃO. SUMULAS 147 E 592 DO S.T.F.
O PRAZO PRESCRICIONAL DE DOIS ANOS, NOS CRIMES FALIMENTARES, COMECA
A FLUIR DA DATA EM QUE DEVERIA ESTAR ENCERRADA A FALÊNCIA OU DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE A ENCERRAR.
O CURSO DA PRESCRIÇÃO INTERROMPE-SE PELO RECEBIMENTO DA DENUNCIA
OU DA QUEIXA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.